Tribunal: TJSP
Processo: 1002047-94.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002047-
94.2019.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante CONCEIÇÃO
APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002047-94.2019.8.26.0120 -Voto no 13867
2
Voto no 13867
Apelação no 1002047-94.2019.8.26.0120
Apelante: Conceição Aparecida Almeida dos Santos
Apelado: Prefeitura Municipal de Candido Mota
Origem: 2a Vara da Comarca de Cândido Mota
MM. Juiz: Andre Figueredo Saullo
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Pretensão à majoração
do Adicional de Insalubridade para o grau máximo.
Dilação probatória necessária para aferição das
condições de trabalho. Expresso requerimento de
produção de prova pericial. Cerceamento de atividade
probatória caracterizado.
Sentença de improcedência anulada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Conceição Aparecida Almeida dos Santos em face da r. sentença a fls.
606/612, que julgou improcedente a ação de procedimento comum
ajuizada em face da Prefeitura Municipal de Candido Mota, rejeitando
os pedidos de majoração do Adicional de Insalubridade para o grau
máximo e de revisão de sua base de cálculo, sob a seguinte
fundamentação:
Com efeito, foi trazido aos autos, com a contestação, o
Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho
elaborado por especialista, de acordo com a legislação
municipal de regência e devidamente homologado pela
autoridade competente (p. 243-597), tendo o laudo
apresentado a conclusão que a unidade ou atividade inerente
ao cargo de Auxiliar de Enfermagem, cargo ocupado pela
autora, "apresentou insalubridade em grau baixo 20%" , %",
que corresponde ao grau médio (20%) da norma
regulamentar, NR 15, Anexos 14 (p. 586-587).
O Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho
elaborado por profissional habilitado, é bastante claro em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002047-94.2019.8.26.0120 -Voto no 13867
3
identificar as atividades inerentes ao cargo, as condições de
trabalho, que de resto são de conhecimento público e
notório, fato ademais incontroverso, porque assim afirmados
pela própria autora na inicial, não se exigindo prova pericial
para tanto.
(...)
Com efeito, a prova documental, consistente no laudo técnico
oficial, é bastante clara em identificar as atividades inerentes
ao cargo, as condições de trabalho, que de resto são de
conhecimento público e notório, fato ademais incontroverso,
porque assim afirmados pela própria autora na inicial, não
se exigindo prova pericial para tanto, sendo evidente que a
exposição a agentes biológicos na atividade em questão
efetivamente é ocasional e não se compara com aquelas
exercidas por profissionais da saúde que trabalham em
ambiente isolado ou em contato permanente com pacientes
em isolamento por doenças contagiosa ou com aquelas
atividades exercidas por servidores encarregados da coleta e
tratamento de lixo urbano.
(...)
Não havendo, portanto, exposição constante e permanente no
caso, não há que se falar em condições insalubres ou de
periculosidade em grau de intensidade que justifique o
pagamento do adicional como pretendido pela autora.
(...)
De outra forma, seria tornar letra morta a lei municipal que
autoriza a concessão do adicional de insalubridade baseado
em laudo oficial aprovado na forma da legislação local, de
modo que ausente vício de legalidade ou fraude no laudo
elaborado por profissional competente, não tem cabimento a
pretensão de proceder a uma revisão geral por meio de
perito judicial em razão de simples inconformismo com o
resultado do laudo pericial oficial, mormente considerando a
possibilidade de se admitir algum grau de subjetividade no
tipo de análise técnica em questão.
(...)
Assim, o mero inconformismo com o resultado do laudo
oficial, sem vício de nulidade que justifique a invalidação do
ato administrativo em questão, não autoriza a revisão do
trabalho técnico realizado por profissional habilitado,
fazendo substituir-se pelo perito judicial, sob pena, inclusive,
de se instituir enorme insegurança jurídica, conferindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002047-94.2019.8.26.0120 -Voto no 13867
4
tratamento desigual entre aqueles servidores que se sujeitam
ao laudo oficial e os que buscam a sorte de uma perícia
judicial.
Portanto, não há qualquer elemento que autorize seja
formada a convicção judicial em sentido contrário, razão
pela qual não assiste razão quanto à revisão do adicional de
insalubridade.
Por fim, quanto a revisão da base de cálculo do adicional de
insalubridade, pretende a autora o pagamento de supostas
diferenças recebidas a título de adicional de insalubridade,
de modo que seja considerada a sua base de cálculos o seu
vencimento base.
Contudo, também sem razão a autora.
(...)
Impõe-se ressaltar que o texto oficial da Lei Complementar
Municipal 424/94, que foi sancionado e promulgado,
devidamente registrado e arquivado junto à Câmara
Municipal
de
Cândido
Mota
e
assim
inclusive
disponibilizado por meio de seu sítio oficial na internet -
https://www.camaracandidomota.sp.gov.br/temp/250620201
75835arquivo_0424-1994. Pdf - traz a redação do seu art.
157 exatamente na forma como reproduzida acima, quanto à
base de cálculo do adicional, qual seja, "o salário de piso
referência do servidor público”, e não apenas "do servidor",
como pretende o autor de modo a conferir interpretação
equivocada ao texto de lei.
(...)
Assim, ao estabelecer que a base de cálculo do adicional de
insalubridade incide sobre o piso de referência do "servidor
público", determina a lei que seja considerado o menor
salário pago ao funcionalismo municipal, correspondendo ao
vencimento do cargo que se encontra no piso da escala
básica de vencimento e que, por sua vez, não pode ser
inferior ao salário mínimo, por força do disposto no art. 7o,
IV, c.c. art. 39, §2o, da Constituição Federal.
(...)
Diante do exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido, e
assim o faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas do processo, e honorários
advocatícios ao patrono do vencedor que arbitro em 10% do
valor da causa corrigido, ressalvados os benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002047-94.2019.8.26.0120 -Voto no 13867
5
justiça gratuita.
Em suas razões recursais de fls. 616/625, a apelante
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, posto que violou o
princípio do contraditório e da ampla defesa (cerceamento de defesa),
vez que não determinou a realização de prova pericial, mesmo com
diversos pedidos expressos e devidamente fundamentados. Aduz que o
laudo elaborado pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de
São Paulo é unilateral, de modo que não possui presunção absoluta de
veracidade. Alternativamente, argumenta pela reversão da sentença em
relação à base de cálculo do adicional de insalubridade, sob o
fundamento de que esta corresponde ao piso referência do servidor, nos
termos do art. 157 da LCM no 424/94.
Contrarrazões às fls. 629/650.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido e comporta provimento.
A apelante é servidora pública municipal, ocupante
do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada no Centro de Saúde e
Especialidades Municipal, e pretende a majoração do Adicional de
Insalubridade para o grau máximo, bem como a revisão de sua base de
cálculo.
A r. sentença de improcedência fundamentou a
dispensabilidade da produção de prova pericial nos seguintes pontos: (i)
suficiência do Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho
produzido pela municipalidade; (ii) evidências de que a exposição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002047-94.2019.8.26.0120 -Voto no 13867
6
servidora a agentes biológicos na atividade em questão é apenas
ocasional.
Pois bem.
Respeitado o entendimento da MM. Juíza a quo,
entende-se que era mesmo o caso de produção da prova pericial, de
modo que a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada
nesta via recursal merece ser acolhida.
Isto porque, o laudo elaborado pela Administração
não goza de presunção absoluta de veracidade, sendo passível de revisão
judicial.
Ademais, o fato de eventual insalubridade em grau
máximo ser constatado por perito judicial e não pelo Departamento de
Perícias Médicas do Estado não impede a majoração pretendida, na
medida em que o laudo será produzido sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, e elaborado por profissional competente.
Nas palavras do I. Desembargador Marcos Pimentel
Tamassia, da C. 1a Câmara de Direito Público, na Apelação n.
1032003-07.2015.8.26.0053, j. em 06/12/2016: A alegação da apelante
de que cabe ao DPME a realização do exame na servidora, sendo deste
órgão a avaliação final, não procede. Nos termos do Decreto Estadual
no 29.180/88, as perícias médicas seriam de competência exclusiva do
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo DPME.
Posto que compita a esse órgão administrativo proceder aos exames
para aferição do estado de saúde dos funcionários que pretendam a
concessão da licença médica, daí não se extrai a conclusão de que sua
decisão é impassível de ulterior exame judicial.
Segue-se, por aí, que sendo franqueada às partes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002047-94.2019.8.26.0120 -Voto no 13867
7
possibilidade de produção de provas frise-se, revestida de todas as
garantias inerentes ao contraditório, é possível o afastamento das
conclusões colhidas pelo órgão estatal, prevalecendo aquelas hauridas
em procedimento jurisdicional. Avultam-se, neste particular, as
garantias de pleno acesso à justiça e do due process of law artigo 5o,
incisos XXXV e LV da Constituição Federal.
Outrossim, a própria natureza do pedido pressupõe a
produção de prova técnica, para que sejam aferidas com cuidado as
condições do trabalho exercido.
É certo, ainda, que houve pedidos expressos de
realização de perícia técnica na peça inicial (fls. 12) e na réplica (fls.
600/605).
A
negativa,
consequentemente,
implicou
cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da r. sentença, para que a
eiva possa ser corrigida.
É o que vem decidindo este E. Tribunal de Justiça
em casos análogos:
RECURSO
APELAÇÃO
inépcia
Não ocorrência

Razões recursais que profligam os fundamentos da sentença
e evidenciam a pretensão de inversão do resultado

Preliminar rejeitada CERCEAMENTO DE DEFESA

Ocorrência
Adicional de insalubridade
Pretensão da
autora à obtenção do adicional de insalubridade em grau
máximo
ou,
subsidiariamente,
em
grau
médio

Requerimento de prova pericial indeferida, com adoção de
trabalho técnico elaborado de forma unilateral pela
Administração
Perícia necessária para o deslinde da
questão
Cerceamento de defesa caracterizado

Preliminar acolhida, para anular a r. sentença, com
determinação. (Apelação Cível 1002039-20.2019.8.26.0120;
Relator Des. Reinaldo Miluzzi; Foro de Cândido Mota - 2a
Vara; Data do Julgamento: 13/11/2020)
Apelação. Servidora Pública Municipal de Cândido Mota.
Auxiliar de Enfermagem. Pretensão ao recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002047-94.2019.8.26.0120 -Voto no 13867
8
adicional de insalubridade em grau máximo. Julgamento
antecipado. Perícia não realizada. Necessidade de prova
pericial para solução da lide. Cerceamento de defesa
configurado. Determinação de retorno dos autos para
realização de prova pericial. Sentença anulada. Recurso
provido,
com
determinação. (Apelação
Cível
1002037-50.2019.8.26.0120; Relatora Des. Paola Lorena;
Foro de Cândido Mota - 2a Vara; Data do Julgamento:
10/11/2020)
Servidora Pública Municipal Município de Cândido Mota
Adicional de insalubridade Auxiliar de Serviços Gerais
(limpeza) junto a Unidade Básica de Saúde Exposição a
agentes nocivos à saúde Necessidade de investigação, à luz
do contraditório, de circunstâncias fáticas a impedir o
julgamento antecipado da lide
Laudo técnico pericial
produzido unilateralmente pelo requerido Cerceamento de
defesa caracterizado
Recurso provido, anulada a r.
sentença,
com
determinação. (Apelação
Cível
1004074-50.2019.8.26.0120;
Relatora
Des. Luciana
Bresciani; Foro de Cândido Mota - 2a Vara; Data do
Julgamento: 04/11/2020)
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. NECESSÁRIA PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. Provimento da apelação para cassar a r.
sentença
de
origem. (Apelação
Cível
1001639-06.2019.8.26.0120; Relator Des. Ricardo Dip; Foro
de Cândido Mota - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/10/2020)
Apelação Servidora
pública
municipal
Adicional de
Insalubridade Julgamento antecipado da lide Cerceamento
de defesa Necessidade de dilação probatória para análise da
condição
fática
de
trabalho
Preliminar
acolhida
Configurado o cerceamento de defesa no julgamento
antecipado da lide Sentença anulada Recurso a que se dá
provimento. (Apelação Cível 0005122-08.2012.8.26.0120;
Relator Des. Ponte Neto; Foro de Cândido Mota - 2a Vara;
Data do Julgamento: 25/03/2015)
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à
origem para a produção de prova pericial.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002047-94.2019.8.26.0120 -Voto no 13867
9
e constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora